Tribunal: STJ
Processo: 5001943-86.2013.4.04.7105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229583 - RS (2025/0313040-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: RUY FERNANDO PACHECO FABRÍCIO
ADVOGADOS
: JOSE RICARDO MARGUTTI - RS029983
KARINE RIGON SILVA - RS072107
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA
ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA REPETITIVO 692/STJ.
REAFIRMADO NO JULGAMENTO DA PET 12.482/DF. ACRÉSCIMO, PELA
CORTE DE ORIGEM, DE HIPÓTESE DE DISPENSA DA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Pet 12.482/DF,
de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de
, acolheu a questão de
24/5/2022)
ordem para confirmar a tese disposta no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo de
redação para ajuste à nova legislação, nos seguintes termos: "a reforma da decisão que
antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de
desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago".
2. Quanto à restrição imposta pela Corte de origem a fim de preservar remuneração
não inferior ao salário mínimo após o desconto, registro que o entendimento "afasta-se
da orientação firmada no precedente qualificado do STJ, visto que, ao acrescentar uma
hipótese de dispensa à devolução dos valores pagos por força de antecipação de tutela,
posteriormente revogada, sem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
legal, cria uma exceção à regra da reversibilidade da medida antecipatória revogada,
negando vigência à própria norma definida no
II, da LB, bem como
art. 115,
afrontando o
III, do
devendo, por isso, ser reformada" (AgInt nos
art. 927,
CPC/2015,
EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.095.972/PR,
julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
7/5/2024)
3. Recurso especial provido para determinar que a restituição dos valores pagos em
razão de decisão judicial precária posteriormente revogada observe o disposto no
artigo 115, inciso II, da
nos termos da jurisprudência desta Corte,
Lei n. 8.213/91,
firmada no julgamento do
e reafirmada no exame da Pet n. 12.482/DF.
Tema 692/STJ

Documento eletrônico VDA52283890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 19834e29-ed70-43a8-aa67-c8ee8f75e1ef

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
06/11/2025
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 19834e29-ed70-43a8-aa67-c8ee8f75e1ef

RECURSO ESPECIAL No 2229583 - RS (2025/0313040-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: RUY FERNANDO PACHECO FABRÍCIO
ADVOGADOS
: JOSE RICARDO MARGUTTI - RS029983
KARINE RIGON SILVA - RS072107
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA
ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA REPETITIVO 692/STJ.
REAFIRMADO NO JULGAMENTO DA PET 12.482/DF. ACRÉSCIMO, PELA
CORTE DE ORIGEM, DE HIPÓTESE DE DISPENSA DA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Pet 12.482/DF,
de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de
, acolheu a questão de
24/5/2022)
ordem para confirmar a tese disposta no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo de
redação para ajuste à nova legislação, nos seguintes termos: "a reforma da decisão que
antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de
desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago".
2. Quanto à restrição imposta pela Corte de origem a fim de preservar remuneração
não inferior ao salário mínimo após o desconto, registro que o entendimento "afasta-se
da orientação firmada no precedente qualificado do STJ, visto que, ao acrescentar uma
hipótese de dispensa à devolução dos valores pagos por força de antecipação de tutela,
posteriormente revogada, sem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
legal, cria uma exceção à regra da reversibilidade da medida antecipatória revogada,
negando vigência à própria norma definida no
II, da LB, bem como
art. 115,
afrontando o
III, do
devendo, por isso, ser reformada" (AgInt nos
art. 927,
CPC/2015,
EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.095.972/PR,
julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
7/5/2024)
3. Recurso especial provido para determinar que a restituição dos valores pagos em
razão de decisão judicial precária posteriormente revogada observe o disposto no
artigo 115, inciso II, da
nos termos da jurisprudência desta Corte,
Lei n. 8.213/91,
firmada no julgamento do
e reafirmada no exame da Pet n. 12.482/DF.
Tema 692/STJ

Documento eletrônico VDA51579713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:59
Código de Controle do Documento: 25cdc1e6-cd55-4f46-a255-d1940de68a74

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 444):

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
VALORES PAGOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
REVOGADA. TEMA STJ 692.
1. Juízo de retratação de julgamento realizado em apelação, na qual o segurado
foi dispensado da restituição de parcelas pagas a título de antecipação de tutela
que veio a ser revogada.
2. Discute-se a necessidade de restituição, pelo segurado/beneficiário de parcelas
pagas em antecipação de tutela deferida nos autos e que posteriormente foi
revogada.
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em questão submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 692), os valores recebidos a título de
tutela antecipada posteriormente revogada devem ser restituídos, admitindo-se a
liquidação nos próprios autos.
4. O eventual desconto das quantias a serem restituídas diretamente nos
proventos mensais do segurado/beneficiário, não poderá resultar no pagamento
de benefício em valor menor do que o do salário mínimo, em atenção ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, materializado, no
âmbito previdenciário, no que garante o §2o do
da Constituição.
art. 201
Precedentes desta Corte.
5. Adequado o julgamento originário para, em sede de juízo de retratação, aplicar
o precedente do STJ no Tema 692.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 452-454).
Em seu recurso especial, sustenta o recorrente violação aos artigos 489, § 1o, inciso
IV e 1.022, inciso II, § único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o
Tribunal
omitiu-se na apreciação de matéria especificamente arguida e necessária ao
a quo
deslinde da controvérsia.
Ademais, aponta negativa de vigência aos artigos 927, inciso III, do Código de
Processo Civil e 115, inciso II, da
ao argumento de que "o STJ, ao reafirmar a tese
Lei n. 8.213/91,
fixada no Tema 692, autorizando a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada
posteriormente revogada, apenas limitou os descontos a 30% da renda mensal de eventual
benefício ativo" (fl. 460).
Afirma que "a lei não fez qualquer ressalva a respeito de impedir a efetivação dos
descontos quando o valor final da renda (valor líquido) resultar inferior ao salário-mínimo" (fl.
462).
Documento eletrônico VDA51579713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:59
Código de Controle do Documento: 25cdc1e6-cd55-4f46-a255-d1940de68a74

Requer o provimento do recurso para anular ou reformar o acórdão recorrido, na
forma da fundamentação do recurso.
Contrarrazões às fls. 475-479.
É o relatório.

VOTO
A insurgência merece prosperar.
Ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem estabeleceu que "os descontos a
serem efetuados nos rendimentos do benefício remanescente, caso o segurado permaneça na
titularidade de algum benefício, não podem privá-lo do mínimo necessário à manutenção de sua
sobrevivência, sendo essa importância parametrizada no valor do salário mínimo nacional pela
Constituição Federal, que veda a percepção de benefício que substitua o salário de contribuição ou
os rendimentos do trabalho em valor inferior ao salário mínimo" (fl. 441).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Pet 12.482/DF,
de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de
, acolheu a questão de ordem para
24/5/2022)
confirmar a tese disposta no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo de redação para ajuste à
nova legislação, nos seguintes termos: "a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final
obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por
cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". Confira-se a ementa
do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (
.
RESP N. 1.401.560/MT)
§ 4o, DO
ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO
ART. 927,
CPC/2015.
RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE
REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO.
INC. II, DA
ART. 115,
COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 8.213/1991,
LEI N. 13.846/2019.
TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO
DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA
POSTERIORMENTE
REVOGADA.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO
SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO
PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.
1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o
entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT)
deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que
ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva
Documento eletrônico VDA51579713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:59
Código de Controle do Documento: 25cdc1e6-cd55-4f46-a255-d1940de68a74

referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário,
mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de
constitucionalidade.
2. O
regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo,
CPC/1973
que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua
eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que
obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A
mesma lógica foi mantida pelo legislador do
Por conta disso que
CPC/2015.
sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a
reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.
3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal
regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas
específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter
geral elencada na legislação processual.
4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária
consiste na redação original do
da
o qual dispunha
art. 130
Lei n. 8.213/1991,
que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o
beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528
alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC,
na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.
5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade
de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o
que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema
Repetitivo 692 (
: "A reforma da decisão que antecipa a
REsp n. 1.401.560/MT)
tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários
indevidamente recebidos.".
6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da
variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação
firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns
precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com
repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.
7. À época, o
inc. II, da
que regulamenta a matéria no
art. 115,
Lei n. 8.213/1991
direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da
legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de
valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente
revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar
os EDcl no
fazendo menção a tal fato.
REsp n. 1.401.560/MT
8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em
2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.
9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a
entretanto,
Lei n. 13.846/2019,
trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o
inc. II,
art. 115,
passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício
previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou
a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.
10. Se o STJ – quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas
– já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é
agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte
foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a
matéria.
Documento eletrônico VDA51579713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:59
Código de Controle do Documento: 25cdc1e6-cd55-4f46-a255-d1940de68a74

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso
Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não
cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo
legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante
clareza.
12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida
declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do
inc. II, da
art. 115,
pode ensejar questionamentos acerca de eventual
Lei n. 8.213/1991
inobservância do
da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n.
art. 97
10 da Súmula do STF.
13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias
propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz
com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta
das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides
previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no
inc. II, da
Na verdade, atualmente o STF vem
art. 115,
Lei n. 8.213/1991.
entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de
matéria infraconstitucional, como se verá adiante.
14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal,
mais especificamente, o
inc. II, da
e vários
art. 115,
Lei n. 8.213/1991
dispositivos do
Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria,
CPC/2015.
pois, segundo o
da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela
art. 105
uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.
15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE
722.421/MG, j. em
, já firmou expressamente que a questão não é
19/3/2015)
constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação
infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer
a nova redação do
inc. II, da
No mesmo sentido, vide
art. 115,
Lei n. 8.213/1991.
o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em
, e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira
20/12/2019)
Turma, j. em
.
28/5/2019)
16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes
particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma
consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento
firmado no
a) tutela de urgência concedida de ofício e não
Tema 692/STJ:
recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de
urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento,
na sistemática processual anterior do
seja por pedido de suspensão,
CPC/1973,
conforme o
d) tutela de urgência concedida initio litis e não
CPC/2015;
recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido
pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento
pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo
graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da
jurisprudência então existente.
17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi
concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na
sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia
Documento eletrônico VDA51579713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:59
Código de Controle do Documento: 25cdc1e6-cd55-4f46-a255-d1940de68a74

subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa
forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação
poderia resultar em injustiça no caso concreto.
18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não
merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses
casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou
revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua
concessão.
19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de
mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a
superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação
dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial,
como determina o
§ 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio
art. 927,
juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e
dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos"
deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social
e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial
não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo
devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência
dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a
superação, determine a modulação dos efeitos.
20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em
tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do
§ 3o, do CPC.
art. 927,
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da
jurisprudência dominante do STJ.
21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com
acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a
seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o
autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou
assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que
não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que
ainda lhe estiver sendo pago".
(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
11/5/2022,
24/5/2022.

Quanto à restrição imposta pela Corte de origem a fim de preservar remuneração
não inferior ao salário mínimo após o desconto, registro que o entendimento "afasta-se da
orientação firmada no precedente qualificado do STJ, visto que, ao acrescentar uma hipótese de
dispensa à devolução dos valores pagos por força de antecipação de tutela, posteriormente
revogada, sem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, cria uma exceção à regra
da reversibilidade da medida antecipatória revogada, negando vigência à própria norma definida no
II, da LB, bem como afrontando o
III, do
devendo, por isso, ser
art. 115,
art. 927,
CPC/2015,
reformada" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.095.972/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
7/5/2024)
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA51579713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:59
Código de Controle do Documento: 25cdc1e6-cd55-4f46-a255-d1940de68a74

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DECISÃO
JUDICIAL PRECÁRIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - É legítima a restituição ao Erário de valores pagos a segurado em razão do
cumprimento de decisão judicial precária, posteriormente cassada em segundo
grau de jurisdição.
III - A restrição imposta pela Corte de origem, a fim de preservar remuneração
não inferior ao salário mínimo após o desconto, "afasta-se da orientação firmada
no precedente qualificado do STJ, na medida em que, ao acrescentar uma
hipótese de dispensa à devolução dos valores pagos por força de antecipação de
tutela, posteriormente revogada, sem a declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo legal, cria uma exceção à regra da reversibilidade da medida
antecipatória revogada, negando vigência à própria norma definida no art. 115,
II, da LB, bem como afrontando o
III, do
" (1a T.,
art. 927,
CPC/2015
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 20.10.2023).
REsp n. 2.084.815/SC,
IV - Rejeitada a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 799, é incabível eventual recurso extraordinário para discutir tal
matéria, sendo, portanto, inaplicável a Súmula n. 126/STJ.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.095.191/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Assim, estando o acórdão recorrido em desconformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, de rigor o provimento do recurso especial.
Ante o exposto,
ao recurso especial para determinar que a
dou provimento
restituição dos valores pagos em razão de decisão judicial precária posteriormente revogada
observe o disposto no artigo 115, inciso II, da
nos termos da jurisprudência desta
Lei n. 8.213/91,
Corte, firmada no julgamento do
e reafirmada no exame da Pet n. 12.482/DF.
Tema 692/STJ
É como voto.

Documento eletrônico VDA51579713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:59
Código de Controle do Documento: 25cdc1e6-cd55-4f46-a255-d1940de68a74

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.229.583 / RS
Número Registro: 2025/0313040-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200571050004507 50019438620134047105
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: RUY FERNANDO PACHECO FABRÍCIO
ADVOGADOS
: JOSE RICARDO MARGUTTI - RS029983
KARINE RIGON SILVA - RS072107
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Documento eletrônico VDA52268037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:55
Código de Controle do Documento: 382ad9e5-3eff-4054-a82f-dd3bffd7b958

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:55
Código de Controle do Documento: 382ad9e5-3eff-4054-a82f-dd3bffd7b958